Tribunal: TJES
Processo: 5001199-89.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001199-89.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DO ROSARIO DOS SANTOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001199-89.2023.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ADRIANA DO ROSARIO DOS SANTOS

RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS, MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUPOSTO CORTE IMOTIVADO. NARRATIVA GENÉRICA E OBSCURA QUE NÃO ESCLARECE CIRCUNSTÂNCIAS DA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. SUPOSTOS DANOS E TRANSTORNOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelos Requeridos, ora Recorridos.

(2). Em apertada síntese, relata a parte recorrente que teve o seu fornecimento de água domiciliar interrompido indevidamente.

(3). Contudo, sem razão a Recorrente. Isso porque, da narrativa autoral, não é possível aferir as circunstâncias da situação fática, especialmente no que se refere ao eventual acionamento da empresa responsável pela prestação do serviço público em comento e respectivo encaminhamento técnico pertinente, bem como outras circunstâncias pertinentes ao caso concreto (como a suposta rescisão do contrato de locação da inquilina da Recorrente – não demonstrada).

(4). No ponto, esclarece-se que não se trata de exigir, como pressuposto de admissibilidade da demanda, o esgotamento das vias extrajudiciais para resolução do conflito, que constituiria violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição/acesso à justiça, mas de examinar a ocorrência de desvio da conduta esperada do homem médio em situações idênticas (que se consubstancia na tentativa prévia de resolução da controvérsia a partir de meios extrajudiciais, reclamações e contestações).

(5). Nesse contexto, há que se ressaltar que, para que seja concedida a inversão do ônus probatório, é necessário que haja verossimilhança da narrativa autoral (art. 6º, VIII, CDC), calcada ao menos no apontamento dos elementos que pretende o consumidor ver demonstrados pela parte
ex adversa
, deixando de cumprir com a sua obrigação a Recorrente.

(6). Ademais, destaca-se que quanto ao teor da visita técnica indicada pela Recorrida SAAE, limita-se a Recorrente à arguição de falta de provas, não refutando, entretanto, a fidelidade do relato exposto pela referida Requerida em contestação, nada dizendo quanto à situação do registro de sua unidade consumidora.

(7). Por isso, de todo o exposto, dadas as inconsistências da narrativa autoral, entendo que não se reveste de verossimilhança, de modo que não há como se aferir qualquer falha na prestação do serviço sob exame, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(8).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)